Tribunal: CARF
Processo: 16327.903206/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903206/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.988 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 02/03/2001
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVA.
DILIGÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE MATERIAL.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Suprimida tal deficiência no conjunto probatório carreado aos
autos e comprovados os valores pleiteados à título de pagamento indevido após
diligência determinada por este Conselho, em respeito ao princípio da Verdade
Material, deve o direito creditório ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja homologada a declaração de compensação até
o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903206/2008-14
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP), registrada
sob o n° 18911.60004.120504.1.3.04-1942, formulada pelo recorrente para a compensação de
crédito de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), com débito desse mesmo imposto.
Ocorreu que o Despacho Decisório não homologou a Declaração de Compensação
eletrônica apresentada, fundamentado nos seguintes termos:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Cientificada do referido despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/08) alegando, em síntese, que:
Antes da demonstração da origem do crédito, cabe uma explicação sobre as Operações
de Crédito efetuadas entre a Requerente e seus clientes, bem como a incidência do IOF
sobre tais operações.
A Requerente, Instituição Financeira, efetuou operações de crédito (empréstimo) com
diversos clientes (pessoas jurídicas). Para tais operações, o art. 7°, I, 'b', do Decreto n°
4.494/02, previu a incidência do IOF:
Art.7° A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei n°
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n° 5.172, de 1966, art. 64, inciso
I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito: (...).
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de calculo é o principal entregue ou colocado sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
I. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
O mesmo Decreto, no art. 7°, § 1°, limitou a incidência do IOF sobre as operações de
crédito financiamento ao valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias
(365 dias x 0,0041%). Tal limitação ocorre, inclusive, quando há prorrogação da
operação de crédito. É o que diz o §7° do art. 7° do Decreto n°4.494/02:
§7° Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão
de divida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja
substituição de devedor, a base de calculo do IOF será o valor não liquidado da
operação anteriormente tributada, sendo essa tributação considerada
complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor a época
da operação inicial.
Conclusão: nas operações de crédito (empréstimos) efetuadas pela Requerente com seus
clientes, o IOF devido é aquele relativo ao valor objeto do empréstimo a alíquota diária
de 0,0041% (limitada a 365 dias).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

O referido recolhimento a maior ocorreu sobre operações de crédito (..), onde a
Requerente recolheu valor de IOF em montante superior a alíquota máxima prevista no
decreto citado no item anterior. O valor original indevidamente retido a titulo de IOF foi
de: Cryovac Brasil Ltda. (R$ 291.920,00), Timberjack Ind. Com. Ltda. (R$ 1.353,00)
(Vide planilha de cálculo do IOF e extrato da conta corrente demonstrando a retenção
do IOF Doc. 4). Tal equivoco ocorreu por erro de sistema, que considerou novamente o
IOF em cada prorrogação do prazo da operação, dessa forma não limitou o cálculo do
IOF até a alíquota máxima de 0,0041% x 365 dias (Vide comprovantes da prorrogação
Doc. 5).
Diante disso, para que pudesse fazer jus ao direito de restituição/compensação dos
créditos decorrentes dos pagamentos a maior de IOF, a Requerente apurou os
pagamentos efetuados a maior, ou seja, aqueles cuja alíquota aplicada ultrapassou o
limite de 0,0041% x 365 dias, previsto no Decreto do IOF. Por ser mera responsável
pela retenção do IOF, a Requerente providenciou, ainda, a devolução dos valores
indevidamente retidos aos clientes, acrescidos de juros e correção monetária (Vide
extrato da conta corrente Doc. 6). Logo, a Requerente demonstra que, de fato, assumiu o
encargo financeiro do recolhimento a maior do IOF indevidamente recolhido, razão pela
qual tem direito a sua restituição/compensação.
Vale ressaltar que, o IOF recolhido a maior no montante de R$ 293.273,00 foi recolhido
em conjunto com outros débitos de IOF decorrentes de diversas retenções ocorridas no
mesmo período de apuração, o qual resultou no recolhimento de R$ 603.065,94".
Analisada a impugnação, decidiu a 3a Turma da DRJ em Campinas pela
improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 02/03/2001
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. O reconhecimento do direito creditório pleiteado
requer a prova de sua existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou
utilizado em compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elementos que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou
a maior frente a legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Como se vê, o julgamento em primeira instância considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o crédito tributário pleiteado.
Dessa decisão, em 11/02/2011, o Banco CITIBANK S.A. apresentou Recurso
Voluntário (fls. 94/114), aduzindo basicamente que:
(i) preliminarmente existe a necessidade do julgamento ser realizado em conjunto
com demais processos administrativos referentes a compensação de IOF, decorrentes de
operações de mútuo bancário, cujo o prazo ultrapassou 365 dias, relacionando todos os processo
decididos pela DRJ em Campinas, os quais se identificam quanto a mesma matéria e aos
elementos de prova, que foram julgados simultaneamente pela DRJ;
(ii) o presente processo decorre de DCOMP formulada, visando compensar
crédito de IOF com débito do mesmo imposto, não homologada por inexistência de crédito;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

(iii) o crédito é proveniente do recolhimento realizado com base em alíquota
superior à prevista na legislação de 0,0041% (limitada a 365 dias), em operações de crédito
realizadas junto a cliente pessoas jurídicas;
(iv) que realizou a retificação de sua DCTF para excluir R$ 293.273,00, indicados
erroneamente como débito do IOF, entretanto esse valor não foi reconhecido, pois a decisão
recorrida entendeu necessário a comprovação do depósito inicial dos recursos emprestados;
(v) quanto ao mérito alega que foi reconhecida pela DRJ a limitação de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias para a aplicação da alíquota diária do IOF, e que na respectiva
decisão restou consignado que os valores guardam coerência numérica com as alegações
formuladas, entretanto, a decisão de piso, entendeu que não é possível identificar a concessão do
empréstimo pela fatal apresentação dos extratos constando o deposito inicial dos recursos
emprestados, fundamentação essa que não poderia prosperar, já que a documentação é capaz de
demonstrar o empréstimo e as renovações.
Com os argumentos acima, busca a recorrente a reforma decisão recorrida para
homologar integralmente a declaração de compensação.
Os autos, então, foram encaminhados para apreciação deste Conselho.
Ocorre que, antes de apreciar as razões recursais, foi demonstrado pela recorrente
durante a sessão, que cópia de documentos comprobatórios (extratos bancários) necessários para
apreciação do caso foram protocolados antes do julgamento, na sede do CARF, razão pela qual,
o Colegiado decidiu que o presente julgamento deveria ser convertido em Diligência para que a
Procuradoria da Fazenda Nacional fosse intimada a tomar conhecimento dos documentos
apresentados (fls 179/184).
Os autos foram convertidos em Diligência, conforme Resolução no 3102-000.185,
de 10/11/2011 (fls. 188/192). Veja-se a conclusão abaixo reproduzida:
“Nestes termos, o colegiado converteu o julgamento em diligência para que a PFN seja
intimada a tomar conhecimento dos documentos juntados aos autos após a apresentação
do recurso voluntário. Posteriormente, os autos devem retornar ao CARF para
prosseguimento”.
Cientificada em 08/06/2015 (fl. 195), a PGFN manifestou-se desfavoravelmente
(fls. 196/201), em 17/06/2015, conforme trechos reproduzidos a seguir:
“(...) Segundo legislação aplicada ao caso, na hipótese de não configurada alguma das
exceções dispostas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, está
precluso o direito ao oferecimento de provas documentais após a impugnação”.
Assim, não podem ser acolhidos documentos trazidos pelo contribuinte após a
juntada da impugnação. No caso, a juntada pretendida ocorreu após a apresentação do recurso
voluntário e já na sessão do CARF.
Cumpre frisar que não restou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
na impugnação, consoante previsto no § 4o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
“(...) Ante o exposto, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer seja reconhecida
como indevida a compensação, tendo em vista impossibilidade de juntada de provas aos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

autos posteriormente à apresentação da impugnação e ao recurso voluntário, sem a
comprovação da ocorrência das exceções previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/72”.
Tendo em vista declaração de impedimento do relator originário, nos termos do
art. 44 do RICARF, foi determinado pelo Presidente à época dos fatos a inclusão do processo em
novo lote de sorteio no âmbito da Turma 3402.
Através da Resolução no 3402-000.852 (fls. 218/225), datada de 14/12/2016, o
julgamento foi convertido em nova diligência, nos seguintes termos:
Diante das provas documentais trazidas a baila nos autos, e em respeito aos princípios
da verdade material, do formalismo moderado, da ampla defesa e do contraditório,
requer-se o conhecimento dos documentos anexados.
Pois bem. Como se sabe, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo em
geral, no art. 3o, possibilita a apresentação de alegações e documentos antes da decisão
e, no seu art. 38, permite que documentos probatórios possam ser juntados até a tomada
da decisão administrativa.
No entanto, como vimos, entende a PGFN em suas razões, que, apesar disso, a lei
específica, no caso o Decreto no 70.235/1972, aplicar-se-ia ao processo administrativo
fiscal (lei mais específica), em detrimento da lei geral, estando precluso o direito ao
oferecimento de provas documentais após a impugnação.
Entretanto, como concluem, ressalvando correntes em contrário, Maria Teresa Martínez
Lopez e Marcela Cheffer Bianchini, sobre o momento da apresentação da prova no
processo administrativo fiscal, verifica-se a tendência de atenuar os rigores da norma,
afastando a preclusão em alguns casos excepcionais, que indicam tratarem-se daqueles
que se referem a fatos “notórios ou incontroversos”, no tocante a documentos que
permitem o fácil e rápido convencimento do julgador.
Assim, o direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa comporta graduação, a critério da autoridade julgadora, com fulcro em
seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio
entre a celeridade, a oficialidade, a segurança indispensável, a ampla defesa e a verdade
material, para a consecução dos fins processuais. (A Prova no Processo Tributário,
Coord. NEDER, Marcos Vinícius e outros São Paulo: Dialética, 2010, p. 34 a 51). E é
dessa forma que este Colegiado vem deliberando sobre esta matéria.
Neste contexto, é importante destacar que a compensação, como uma das formas de
extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), só poderá ser autorizada se os créditos
do contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos
atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN.
A discussão da questão merece uma abordagem objetiva em relação aos documentos
constantes dos autos. A autoridade a quo entendeu ser necessário para comprovação da
operação de mútuo da Recorrente com as empresas Cryovac Brasil Ltda. ("Cryovac") e
Timberjack Ind. e Com. Ltda. ("Timberjack"), à apresentação dos contratos relativos
aos empréstimos alegados e a falta de apresentação dos extratos com os depósitos
iniciais que comprovariam a efetividade dos empréstimos. Ao meu sentir, a não
homologação ocorreu por entender estar ausente documentação essencial para
comprovação do pagamento a maior do IOF. Veja-se trecho da decisão recorrida (fl.
136) grifei:
“(...) Examinada, a documentação apresenta importante lacuna que
compromete a aceitação do pleito da interessada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

Com efeito, o conjunto probatório ressente-se da ausência dos extratos
bancários que apresentem os depósitos iniciais dos recursos que teriam sido
emprestados em ambas operações”.
O fato que estamos discutindo na presente lide é, se foram apresentadas provas e se
estas são suficientes para a comprovação das alegações constantes do Recurso. No caso
em tela, entendo que as novas provas apresentadas nos autos, guardam uma relação
lógica o que traria indícios da operação regular alegada no recurso (materialização dos
empréstimos).
Neste passo, considerando os dados e informações registrados nos documentos anexo
aos autos (fls. 181/183), visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente pela
Recorrente e, portanto, não foram analisados pelo agente fazendário da origem do
processo e, que esses documentos podem esclarecer ou demonstrar a solução do litígio,
não resta dúvida de que a adoção do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal consiste em uma providência que resulta na melhor aplicação do
Direito e da Justiça e por isso deve sempre ser perseguido.
Com base nessas considerações, devido às particularidades do caso concreto e antes do
julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)
e com fulcro nos art. 35, 36 e 37, do Decreto no 7.574, de 2011, voto pela conversão do
julgamento em Diligência, devendo os autos retornarem à DEINF de São Paulo - SP
(Unidade de jurisdição da Recorrente), para que:
(i) proceda a analise dos documentos apensados aos autos (extratos bancários de fls.
181/183), verificando se os mesmos, juntamente com os demais elementos constantes
do PAF, comprovariam a efetividade dos empréstimos e como consequência, se procede
a alegação de recolhimento indevido da exação com lastro na novel documentação
apresentada;
(ii) caso entenda necessário, intimar a Recorrente para, apresentar outros extratos
bancários comprovando o depósito inicial relativos aos contratos de mutuo referente às
operações com as empresas Cryovac Brasil Ltda. ("Cryovac") e Timberjack Ind. e Com.
Ltda. ("Timberjack"), bem como cópia dos contratos de mutuo dessas operações, e
(iii) elaborar relatório conclusivo, sobre o resultado das verificações solicitadas.
Instruído o processo com os esclarecimentos necessários e cientificado o Recorrente
para manifestar-se sobre o resultado da diligência, deverão os autos ser devolvidos a
este Conselho para prosseguimento do julgamento (grifos no original).
Concluída a diligência, com a emissão do respectivo relatório (fls. 232/240), foi o
contribuinte intimado do resultado em 29/09/2021 (fl. 243), tendo apresentado manifestação
tempestiva (fls. 269 a 274), por meio da qual assim se posiciona:
18. Nesse sentido, o Requerente declara que está de acordo com os termos do
Relatório de Diligência, o qual confirma que o Requerente cumpriu todos os
requisitos exigidos, colacionando aos autos todas as provas que sustentam seu
direito creditório.
19. Por fim, o Requerente reitera todos os argumentos apresentados em seu Recurso
Voluntário, fazendo jus ao crédito de IOF.
É o relatório.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Superada a discussão acerca da possibilidade de apresentação de novas provas
após a impugnação, em respeito aos Princípios da Verdade Material, do Formalismo Moderado,
da Ampla Defesa e do Contraditório, conforme muito bem argumentado no voto da Resolução no
3402-000.852, desta colenda Turma, passamos à análise do Relatório de Diligência da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras – DEINF.
Em atendimento a decisão proferida por este Conselho na Resolução acima citada,
a DEINF procedeu à análise do conjunto de provas acostadas aos autos, bem como dos dados
relativos a existência de crédito para suprir a compensação, nos seguintes termos:
Em 07/11/2011 o contribuinte apresentou os documentos constantes das fls. 178 a 183.
Apresentou extrato da conta-corrente da empresa CRYOVAC, na qual consta o crédito
correspondente ao empréstimo no valor de R$ 20.000.000,00, efetuado em 28/02/2000.
Da mesma forma, a Requerente apresentou o extrato relativo ao cliente Timberjack,
referente ao crédito correspondente ao empréstimo no valor de R$ 3.300.000,00,
efetuado em 21/08/2000, documentos estes que se encontram nas fls. 181 a 183 do
presente processo e conforme telas abaixo:
(...)
Dando continuidade a análise, verificamos que nas fls. 45 a 48 consta o contrato de
empréstimo da CRYOVAC e na fls. 49 consta a retificação e ratificação do contrato.
Nas fls. 52 a 57 consta o contrato e respectiva retif. e ratif. da TIMBERJACK, conforme
telas abaixo:
(...)
O artigo 166, da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), menciona que uma das formas de se beneficiar da restituição de tributos que
comportem transferência do respectivo encargo financeiro é provar que assumiu o
referido encargo:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
O requerente apresentou as “Declarações”, tanto da CRYOVAC quanto da
TIMBERJACK, nas quais as empresas declaram que o Requerente creditou, em
contacorrente, a restituição de IOF cobrado indevidamente, conforme fls. 59, 63 e
telas abaixo:
(...)
Para comprovar a devolução do IOF, o requerente apresentou o extrato da
contacorrente da CRYOVAC e da TIMBERKACK, nos quais constam a restituição
dos valores cobrados indevidamente a título de IOF, conforme fls. 61, 65 e telas abaixo:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

(...)
Com base no exposto acima, tomando por base a decisão da DRJ (a qual entende ser
necessário, para a comprovação da existência dos empréstimos, a apresentação dos
extratos bancários, em que conste o depósito inicial dos recursos emprestados, visto
que, sem tais comprovantes, não haveria como se comprovar a efetividade dos
propalados empréstimos, bem como suas renovações, as quais seriam o motivo da
existência do crédito de IOF) e tendo em vista que o requerente apresentou “extratos de
conta-corrente (comprovando o depósito inicial dos recursos emprestados), contratos de
empréstimos e suas respectivas retificações e ratificações, declarações e extratos de
conta-corrente comprovando as respectivas devoluções dos valores cobrados
indevidamente de IOF, portanto, opino no sentido de que o requerente comprovou
devidamente e faz jus aos valores pleiteados.
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 1 a 185 do presente
processo) e para os fins aqui pretendidos, cumpre destacar o princípio da Lealdade
Processual, em que as partes se comprometem aos deveres correlatos à boa-fé, ou seja, o
interessado compromete-se implicitamente a não produzir elementos probatórios
fraudulentos e a não utilizá-los em demandas judiciais. Levando-se em conta este
princípio processual, também aplicável aos processos administrativos, serão admitidos
como prova as cópias apresentadas pelo sujeito passivo.
Assim conclui o Auditor-Fiscal responsável pela Diligência (fl. 240):
CONCLUSÃO
1 Pelo exposto, com base no artigo 6o, inciso I, alínea b, da Lei n.o 10.593, de 06 de
dezembro de 2002, e considerando as competências regimentais desta divisão definidas
no artigo 286 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 09 de outubro de 2017, conclui-se que:
1.1 O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in fine subscrito, no uso das
atribuições legais que lhe foram conferidas, considerando o acima exposto, com base na
documentação anexada ao processo, nas pesquisas efetuadas nos sistemas de controle da
RFB, com fundamento na legislação citada e considerando que o requerente cumpriu
todos os requisitos exigidos na decisão da DRJ, opina no sentido de que o requerente
comprovou devidamente e faz jus aos valores pleiteados.
1.2 Desta forma, julgo concluída a Diligência e Intimo o interessado a tomar ciência da
presente, facultado o direito de se manifestar no prazo de 30 dias. Após, encaminhe-se o
processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reformando a
decisão de piso no sentido de que seja integralmente homologada a declaração de compensação
apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903206/2008-14

Fl. 303
DF CARF MF
Original